Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCEÇÃO AO LIMITE DE IDADE. LEI 7.289/1984. REGRAS PRÓPRIAS. INGRESSO ANTERIOR EM CORPORAÇÃO DE OUTRO ENTE FEDERADO. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 30 ANOS. LEGALIDADE. COMPROVAÇÃO NA DATA DA INSCRIÇÃO.
1. Havendo previsão legal específica quanto ao provimento de cargo para a Polícia Militar do Distrito Federal, esta deve ser aplicada.
2. O §1o do artigo 11 da Lei no 7.289/1984 traz exceção à exigência do limite de idade para ingresso nos Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. No entanto, referida exceção contempla apenas os policiais militares da ativa que já integram a Corporação do Distrito Federal, não se aplicando tal regra aos policiais militares da ativa integrantes de Corporações de outros estados da federação, em respeito a autonomia dos entes federados para disciplinar a matéria. Precedentes.
3. Apelo conhecido e desprovido.